Tribunal: STF
Processo: AP 291
Classe: AP
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-20
Data de publicação: 1988-04-20

Ementa:
AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. CRIMES DE CALUNIA  E  INJURIA.
CARTA OFENSIVA A HONRA DE MAGISTRADO NO DESEMPENHO DE  SEU  RELEVANTE
MISTER.
         Julgamento realizado  em  Sessão  reservada,  apenas  com  a
presenca das partes, seus advogados e do Ministério  Público.  CF/88,
art. 93, inc. IX e CPP, art. 792, par-1.. Questão preliminar proposta
e acolhida pelo Tribunal.
         Procedencia da denuncia e condenação do acusado  pelo  crime
de calunia, previsto no art. 138 do Código Penal, nele absorvido o de
injuria, concedendo-se a suspensão condicional da pena pelo prazo  de
dois anos, sem condições especiais. CP, art. 77 "caput".
         Decisão por maioria.